Tribunal: STF
Processo: ARE 697998
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (“NOS PRÓPRIOS AUTOS”, CONFORME A LEI 12.322/2010). ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. É indispensável a exibição do instrumento de mandato pelo advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos por ele praticados (art. 37 do CPC).



    2. Agravo regimental não conhecido.